Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. ADMISSÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. INFORMAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Impõe-se a concessão de tutela de urgência, a fim de impedir provisoriamente atos de cobrança de serviços médicos prestados por Hospital, o qual admitiu o atendimento após informação quanto à existência de convênio com plano de saúde, obtenção de elegibilidade e emissão de guia respectiva, em que pese ter havido descredenciamento em momento anterior, de forma a indicar, em análise superficial, ter sido a autora potencialmente induzida a erro, o que demonstra a probabilidade do direito.
3. Evidente o perigo de dano ante a cobrança do serviço médico prestado, com possibilidade de inscrição em cadastros negativos de proteção ao crédito, bem como risco ao resultado útil da demanda, uma vez que a controvérsia judicial reside na ventilada ausência de responsabilidade da autora-agravante quanto ao débito cobrado.
4. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se manter a concessão da tutela de urgência que determinou a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.